Tribunal: TJBA
Processo: 0534479-51.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0534479-51.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LOUIS LEANDRO DA SILVA BORGES Advogado(s): LUILE GADELHA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELA DEFESA, CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU INTEMPESTIVO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO PARA A PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. JUNTADA DE ATESTADO ODONTOLÓGICO QUE RECOMENDA REPOUSO DE 1 (UM) DIA AO ADVOGADO – DIA ESTE CORRESPONDENTE AO TERMO FINAL DO PRAZO RECURSAL. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO. DECISÃO RECORRIDA QUE, AO NÃO RECEBER A APELAÇÃO DEFENSIVA, REVELA-SE ESCLARECEDORA QUANTO A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA O MANEJO DE IRRESIGNAÇÕES. APELO AVIADO 1 (UM) DIA APÓS O FINAL DO PRAZO RECURSAL. ARGUMENTO DO INSURGENTE, NO SENTIDO DE QUE O ÚNICO PATRONO CONSTITUÍDO NOS FÓLIOS ESTARIA IMPOSSIBILITADO DE INTERPOR O RECURSO NO PRAZO LEGAL, QUE CARECE DE GUARIDA. ATESTADO DE COMPARECIMENTO A CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E RECOMENDAÇÃO DE REPOUSO POR 1 (UM) DIA QUE NÃO SE MOSTRAM APTOS A CONFIGURAR JUSTO IMPEDIMENTO À PRÁTICA DO ATO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONSIGNAM QUE “A DOENÇA QUE ACOMETE O ADVOGADO SOMENTE SE CARACTERIZA COMO JUSTA CAUSA, A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO, QUANDO O IMPOSSIBILITA TOTALMENTE DE EXERCER A PROFISSÃO OU DE SUBSTABELECER O MANDATO” – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA IN CASU. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Louis Leandro da Silva Borges, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Salvador/BA, Dra. Ana Cláudia de Jesus Souza, que não recebeu a Apelação interposta pela defesa, declarando sua intempestividade. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que em 06 de novembro de 2016, no interior de um veículo, a então companheira do ora Recorrente o comunicou que o relacionamento entre eles havia acabado e, por isso, foi ofendida moralmente com xingamentos e agredida fisicamente com um soco no rosto. Ofertada e recebida a denúncia, sobreveio a pertinente instrução processual, que culminou na prolação de sentença condenatória pela prática do crime inserto no Art. 129, § 9º, do Código Penal, restando fixada a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Contra o aludido decisum fora manejado, pela defesa, Recurso de Apelação, no entanto, este não fora recebido pela Eminente Magistrada de piso, sob o fundamento de que “a intempestividade, devidamente apontada pela certidão da Secretaria, constitui vício insanável que obsta o conhecimento do apelo, não havendo espaço para análise do mérito recursal.” Inconformado, o Réu manejou o pertinente Recurso Criminal Stricto Sensu, argumentando, em apertado resumo, que “Conforme exaustivamente demonstrado no pedido de reconsideração, o advogado signatário, único patrono constituída nos autos, esteve impossibilitada de atuar no dia 29/10/2025, data apontada pelo juízo a quo como o termo final do prazo recursal para a apelação.” Nesse sentido, salienta que o Atestado Odontológico acostado aos fólios “comprova de forma inequívoca que, no referido dia, no período das 8:00h às 10:00h, o advogado passou por atendimento odontológico que resultou em uma expressa recomendação de 1 (um) dia de repouso.” 4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Em sede de Parecer, o Órgão Ministerial de 2º Grau, mediante judicioso Opinativo de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Marly Barreto de Andrade, assevera, em síntese, que “o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, para a configuração de justa causa apta a ensejar a devolução do prazo recursal, exige-se a comprovação de impedimento total e absoluto para a interposição tempestiva do recurso, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação de necessidade de repouso por um único dia, ainda que respaldada por atestado médico.” Isto posto, conclui o Parquet que “A toda evidência, o ato de interposição do remédio recursal realizado no dia 30.10.2025 representa uma violação flagrante ao princípio da tempestividade.” 5. MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO PARA A PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. JUNTADA DE ATESTADO ODONTOLÓGICO QUE RECOMENDA REPOUSO DE 1 (UM) DIA AO ADVOGADO – DIA ESTE CORRESPONDENTE AO TERMO FINAL DO PRAZO RECURSAL. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO. Com efeito, tem-se que na hipótese sub examine a decisão fustigada explicitou, de modo convincente e elucidativo, a dinâmica do prazo recursal, consignando que a contagem do lapso temporal para o manejo de irresignações contra a sentença condenatória iniciou-se em 22 de outubro de 2025 (quarta-feira) e findou-se em 29 de outubro de 2025 (quarta-feira), de modo que o Apelo aviado em 30 de outubro de 2025 (quinta-feira) revela-se flagrantemente intempestivo. A esse respeito, imperioso atestar que a tese recursal trazida à baila pelo ora Insurgente carece de albergamento, haja vista a jurisprudência remansosa e pacífica consolidada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja esteira intelectiva apregoa que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.” (AREsp n. 2.743.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Nessa senda, convém destacar que o atendimento odontológico de 8h às 10h da manhã do dia 30 de outubro de 2025 e a recomendação de repouso por 1 (um) dias são fatos que não demonstram a total incapacidade do Causídico de protocolizar a petição recursal ou substabelecer os poderes que a si foram outorgados. Bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, em valiosa peça opinativa, que “a tempestividade dos recursos, consagrada como condição primária para sua admissibilidade, longe de constituir mera formalidade, incorpora-se ao tecido do processo penal como garantia de igualdade entre as partes, assegurando que o direito ao recurso seja exercido dentro de um interstício apto a conferir às partes a oportunidade para a rediscussão tempestiva e justa das decisões judiciais.” Inolvidável a intempestividade da Apelação não recebida, forçosa é a mantença incólume do pronunciamento judicial ora combatido, em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos. 6. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0534479-51.2017.8.05.0001, tendo como Recorrente Louis Leandro da Silva Borges e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER o Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11